Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado.

II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

III – Negou-se provimento ao recurso.